Tribunal: TJDFT
Processo: 0743702-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÕES ESCRITUAIS. AGENTE DE CUSTÓDIA. LEI N. 6.404/76. ENTREGA DE DOCUMENTO FÍSICO. DESCABIMENTO. REGISTRO EM CONTA DE DEPÓSITO. POSIÇÃO ACIONÁRIA EM CUSTÓDIA ESCRITURAL. INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o disposto no art. 35 da Lei n. 6.404/76, as ações escriturais são representadas por registro em conta de depósito, razão pela qual mostra-se descabida a pretensão de apresentação de certificados das ações custodiadas, visto que inexiste documento físico que certifique a sua existência.
2. Da análise dos documentos apresentados, verifica-se que o apelado não figura como custodiante de ações do autor. Desse modo, inexiste o dever de informar sobre a situação acionária, bem como é descabido falar-se em emissão de certificado ou entrega de ações, ou, ainda, em conversão em perdas e danos.
3. Do mesmo modo, não havendo descumprimento de qualquer dever legal ou contratual, não resta configurada a alegada falha na prestação do serviço, que resulte na violação de direitos de personalidade e, por conseguinte, configure o dano moral.
4. Recurso conhecido e desprovido.